Tribunal: TJMT
Processo: 1024535-90.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024535-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 22.343.371/0001-09 (AGRAVADO), DONERIO ALVES DE CASTRO JUNIOR - CPF: 706.575.481-20 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM RISCO À SOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar de arresto, necessária a demonstração dos requisitos do artigo 300 do CPC.

Mera existência de demandas judiciais que tem os devedores como partes, especialmente quando tratarem de diferentes objetos, não implica risco automático à solvência de modo a justificar o deferimento
in limine
da cautelar de arresto.

O artigo 830 do CPC autoriza o arresto de tantos bens quantos bastarem para garantir a execução, providência que tem lugar quando não for localizado o devedor, o que não se verifica nas hipóteses em que sequer houve a tentativa de citação do Requerido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024535-90.2023.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGRAVADO(S):

UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E DONERIO ALVES DE CASTRO JÚNIOR

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 1019813-84.2023.8.11.0041,
ajuizada pelo Recorrente em face de UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E DONÉRIO ALVES DE CASTRO JÚNIOR,
indeferiu o pedido de arresto cautelar formulado na inicial.

Em suas razões recursais (id. 186043654), a parte agravante sustenta que estariam presentes os requisitos para o deferimento do arresto cautelar dos bens do devedor antes da citação, a saber: prova literal da dívida líquida e certa e a intenção do devedor em não adimplir a obrigação.

Salienta que
“a presença de ambos os requisitos, no caso em apreço, é latente. A prova literal da dívida está consubstanciada no título executivo, a comprovação da mora está evidenciada na planilha de débito que acompanham a inicial; já a intenção do devedor em não cumprir sua obrigação ganha robustez diante do fato de que os Executados possuem envolvimento em diversas demandas judiciais, conforme se observa em consulta ao TJMT”.

Acrescenta que a medida visa assegurar o resultado útil do processo, evitando-se a dilapidação do patrimônio dos executados.

Com esses argumentos, pugna pelo bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, além do bloqueio de circulação e transferência dos veículos indicados como de propriedade dos devedores.

Requer, ainda, que a citação seja realizada eletronicamente, por meio do endereço eletrônico e contato telefônico indicado pelos Recorrentes, bem como que o feito tramite sob sigilo.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id. 187295693.

Sem contrarrazões, tendo em vista a não angularização da relação processual.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023